Tribunal: TJBA
Processo: 8028213-98.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Erro ao avaliar expressão na linha: '': org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session Processo: #{processoTrfHome.classeJudicialAnterior.classeJudicial} n. #{processoTrfHome.instance.numeroProcesso} Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDA DA CRUZ MIRANDA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA SAEB/02/2017 e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL CFOPM-CFOBM-2019. CORPO DE BOMBEIROS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. DESCABIMENTO DA AÇÃOI MANDAMENTAL PELA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIOS DE TODOS OS CANDIDATOS. AFASTADAS. NO MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR CRITÉRIO DE FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROVAS E TAMPOUCO AS NOTAS ATRIBUÍDAS A CANDIDATO. RE 632853. DENEGADA A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminares. 1.1. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia não é caso de acolhimento. Na hipótese de procedência da demanda autoral, e a eventual nomeação e posse no cargo pleiteado, acaso aprovado nas demais etapas, esta consiste em atribuição do Governador do Estado, ao passo em que, inequivocamente, é de competência do Chefe do Executivo estadual o provimento dos cargos públicos estaduais, ao teor do disposto no art. 105, XIII, da Constituição Estadual. 1.2. Outrossim não merece acolhida a preliminar que diz respeito do descabimento do mandado de segurança em razão da ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória. Da análise dos autos, em cotejo com a documentação colacionada, observa-se que as provas colacionadas são suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do direito pretendido. A preliminar é impertinente. Rejeito-a. 1.3. No tocante à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário nos autos, tendo em vista a perspectiva de eventual anulação de questões da peça discursiva, com possíveis reverberações na pontuação de todos os outros candidatos, deve ser rejeitada. Conforme já bem apontado pelo STJ, não há a formação de litisconsórcio passivo necessário ante expectativa de direito à nomeação dos candidatos do certame, não podendo este fato tornar-se óbice para o seguimento do mandamus. 2. Do mérito. 2.1. Na presente ação mandamental visa a parte autora provimento jurisdicional no sentido de determinar a anulação das questões de números 62,69,70,72 e 73 da prova objetiva ao qual fora submetida a autora durante o Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Oficial Bombeiro Militar, CFOPM-CFOBM/2019, conforme Edital de Abertura N.º 001-CG/2019. Aduz a impetrante que as referidas questões tratam de assuntos não previstos no edital, colidindo com os princípios da vinculação e da legalidade que devem nortear o Edital do certame. 2.2. Contudo, analisando minuciosamente o edital do certame e a prova ao qual fora submetida a impetrante não se vislumbra a existência de qualquer violação às normas do edital, instrumento "lei" do concurso. 2.3. A esse respeito, cumpre destacar o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, admitindo-se, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame e a sua atuação para sanar contrariedade à lei e ao Texto Constitucional na aplicação da prova. 2.4. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça somente admite a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de concurso público quando presente manifesta ilegalidade ou dissonância com as normas editalícias, circunstância não presente nos autos. 2.5. Noutro giro, não obstante haver julgado desta Egrégia Corte a respeito do referido certame em que concluiu tão somente pela anulação da questão de nº 58 conforme aventado pela impetrante, tal precedente não se encaixa ao caso em comento uma vez que tal questão não se encontra dentre os pedidos deste mandamus, afastando a aplicabilidade do referido aresto. Insta colacionar a ementa do referido voto proferido no Mandado de Segurança nº 8001357-63.2020.8.05.0000 na sessão do dia 17/12/2020, de relatoria do Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. 2.6. Por tanto, da análise do feito não desborda a fumaça do bom direito arguida pela impetrante, não havendo a nulidade apontada nas questões ditas alhures devendo ser denegada a segurança vindicada. DENEGADA A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8028213-98.2019.8.05.0000 MS e Agravo Interno nº 8028213-98.2019.8.05.0000.1 Ag, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrante Fernanda da Cruz Miranda e autoridades coatoras Presidente da Comissão do Concurso Público da Secretaria da Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado da Bahia, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, Centro de Processos Seletivos - CPS da Universidade do Estado da Bahia - Uneb e Secretario de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada no writ e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2021. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça